Tribunal: TJDFT
Processo: 0752270-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752270-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO NEIRE GONCALVES AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Márcio Neire Gonçalves contra a decisão interlocutória da 21a Vara Cível de Brasília que indeferiu a realização de perícia por entender desnecessária à solução da controvérsia (proc. no 0700914-53.2020.8.07.0001, ID no 77157531, págs. 1-2). 2. O agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas esclarece que preenche os pressupostos necessários à manutenção da gratuidade de justiça, deferida na Primeira Instância (ID no 22140244, pág. 2). 3. Pugna pela reforma da decisão para incluir o segurado no polo passivo dos autos originários e a realização de perícia, pois seria necessária para embasar a sua defesa. 4. É o necessário. 5. A insurgência quanto ao indeferimento da inclusão do segurado no polo passivo da demanda originária foi dirimida na decisão de ID no 68776387, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 30/7/2020 (ID no 68941358), operando-se a preclusão temporal. 6. Logo, inviável a rediscussão dessa questão, pois não foi objeto de recurso na ocasião em que a decisão supracitada foi proferida, o que conduzirá ao conhecimento parcial do recurso. 7. Apesar de mencionar a necessidade de antecipação de tutela recursal, não há fundamentação fático-jurídica sobre o instituto, tampouco foi formulado pedido. 8. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 9. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 10. Publique-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO